Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726827-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO JUCA KOKAY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 797, 805, e 833, inciso IV, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, da Lei Federal 10.820/2003, argumentando ser possível a penhora parcial de proventos, que não são absolutamente impenhoráveis, principalmente porque a constrição não implica prejuízos à subsistência da devedora e de sua família; b) artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista que a parte contrária não comprovou a alegada natureza alimentar da verba, e muito menos o desrespeito aos direitos mínimos da dignidade e necessidades mínimas. c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de vários julgados de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Requer nos IDs 23885568 – Pág. 36 e 24355416 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do CPC, 1o, e 6o, §5o, ambos da Lei Federal 10.820/2003, porque somente foram cogitados em sede de embargos de declaração. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Igualmentenão deve transitar a suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois, segundo o STJ, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 8/9/2020. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015